Tribunal: STF
Processo: RE 1521153
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 146, p. 1):  



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHADOR RURAL FUNRURAL. IMPOSTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APLICADO SOBRE A RECEITA BRUTA RESULTANTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA DISCUSSÃO QUE ENCERRA LEGITIMIDADE DA COOPERATIVA PARA PROCEDER A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. FEITO PROCESSADO PELA JUSTIÇA ESTADUAL NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO MANEJADO: JUSTIÇA FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 108, II e 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO TRF DA 4ª REGIÃO. RECURSO PREJUDICADO.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 159).



    No recurso extraordinário, interposto com base na alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 109, I, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar a ausência de interesse da União na demanda. Nesse sentido, aponta que “recolheu o FUNRURAL devido pelo Recorrido, em razão da sub-rogação da obrigação, tem-se que o pleito da Recorrente – na ação monitória ajuizada na origem – é meramente indenizatório e não envolve autarquia federal.” (eDOC 184, p. 8.) 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Trata-se, na origem, de “ação monitória ajuizada por COPACOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA em face de MARLON HELDER MIQUELÃO visando o recebimento de R$ 7.189,19 (sete mil cento e oitenta e nove reais e dezenove centavos), oriundo do não recolhimento do FUNRURAL incidente sobre as operações de compra e venda de cereais originadas de notas fiscais.” (eDOC 81, p. 1)



    O Colegiado de origem declinou da sua competência, assentando que “a competência para processar e julgar as causas em que aja interesse da Autarquia Federal é da Justiça Federal.” (eDOC 110, p. 3) 



    Ocorre, entretanto, que da leitura dos termos dos autos, não há discussão acerca do mérito do recolhimento do FUNRURAL, mas tão somente ação de cobrança entre a Cooperativa recorrente e o cooperado no âmbito da sub-rogação da obrigação de recolhimento para o supracitado Fundo.



    Assim, a decisão do acórdão a quo está em dissonância com a jurisprudência da Corte, que considera que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba. 



    2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 



    3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 



    4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1386588 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19.08.22)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. BENS PÚBLICOS. MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO. ATOS CARACTERIZADORES DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO DE FATO DA LIDE. TERRENO SITUADO NO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DA TERRACAP. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. RAZÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA A ESFERA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 743.664-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.07.18)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Discussão acerca de propriedade de estátua esculpida por Aleijadinho. 3. Competência da Justiça estadual fixada pelo Tribunal a quo para julgar a matéria. 4. Tombamento do objeto pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG. Ausência de registro no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 5. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. 6. Manifestação expressa de desinteresse da União e da Autarquia federal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 993.334-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 08.05.17) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICOPROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.952-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/10/13)



     



    Desse modo, não há que se falar em interesse da União apto a deslocar a competência da controvérsia para a Justiça Federal.



     Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao presente recurso para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação monitória objeto da controvérsia. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator